Tribunal: STF
Processo: AI 760320
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Militar. Exclusão de praça mediante procedimento administrativo disciplinar. Possibilidade. Inaplicabilidade do artigo 125, § 4º, da CF/88. Observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. Incidência das Súmulas 279 e 673 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.